Tribunal: TJSP
Processo: 1013508-55.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013508-55.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante CLAUDINEI
BOCATTO,
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013508-55.2018.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No 29989 PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1013508-55.2018.8.26.0037
APELANTE: CLAUDINEI BOCATTO
APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE ARARAQUARA 5a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MÁRIO CAMARGO MAGANO
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO PESSOAL. Dano
moral. Ausência de conduta ilícita praticada pela instituição
financeira. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 145/148 de relatório adotado, julgou improcedente a
“ação de obrigação de fazer de extinção de empréstimo pessoal e danos morais”, e
destacou que o empréstimo já se encontra liquidado pelo devedor. Condenou o autor no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sob o valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 150/163) postulando indenização por dano moral, no
valor de R$ 10.000,00. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões às
fls. 166/191.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O autor postula a condenação do banco no pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais), alegando dano moral, em decorrência de descontos realizados em margem
superior a permitida por lei, e que, somados, totalizavam percentual elevado dos proventos
recebidos pelo requerente.
Neste caso, sem razão o autor. Os pagamentos integrais foram realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013508-55.2018.8.26.0037 -Voto no
3
com base em contratos regulares, não houve concessão de medida liminar para limitar os
descontos e os pedidos, ao final, restaram julgados improcedentes.
Não há dano moral passível de indenização no presente caso, pois os
fatos narrados não caracterizam atos ilícitos, estão no contexto de atos regulares, previstos
em contrato, sem abalo à honra e à dignidade do autor.
Ademais, o percentual utilizado pelo banco quando da cobrança, era o
devido em razão da contratação celebrada. O autor contratou os empréstimos, com o
comprometimento demasiado de seu salário, assim contribuindo para a situação de penúria
que afirma ter sofrido.
Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão indenizatória por dano
moral é indevida. Destarte, a sentença deve ser mantida.
Por fim, em razão do desprovimento do recurso, à luz do art. 85 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida ao autor às fls. 41.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator